Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737197-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: VANESSA FAGUNDES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0715649-96.2022.8.07.0009, determinou a emenda a inicial para determinar ao agravante que junte prova da notificação em mora, in verbis: “Primeiramente, à secretaria, para que retire o registro sigilo, considerando que não há amparo legal para sua manutenção. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 138391235 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Indiara de Arruda Almeida Serra Juíza de Direito Substituto”. Requer o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos. Alega, para tanto, que o veículo em questão não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais. Justifica o perigo do dano, pois enquanto a agravada permanecer na posse do bem poderá danificá-lo, ocultá-lo ou mesmo transferi-lo para terceiros. Narra que, na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual a agravante pleiteia a busca e apreensão do veículo citado, uma vez que a agravada está em atraso com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário. Afirma que, ao contrário do determinado, a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69. Ressalta o entendimento do STJ sobre o tema. Preparo recolhido (ID 40901454 e 40901455). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que merece guarida o pleito liminar, pois comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus THYAGO KOPPE DE SOUZA. CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO. VALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação debuscae apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento danotificaçãoextrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a entrega pessoal ao fiduciante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1377242, 07125655120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado n. 560663293 (ID 138391234, dos autos de origem) entre as partes, qual seja QR 619 CJ 2 CASA 24, observando-se três tentativas de entrega, em todas com o destinatário ausente. (ID 138391235 dos autos de origem). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022